Tribunal: TJMT
Processo: 0009335-29.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0009335-29.2015.8.11.0004
RECORRENTE: HELCIO CAMPOS PIO CINTRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HELCIO CAMPOS PIO CINTRA com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 89951490):
“RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO — ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA — REALIZADO EM 2003 — SERVIDOR INATIVO — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — OCORRÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO.
1. É de cinco anos o prazo prescricional para direito de rever ato proferido pela administração pública, considerando-se como termo inicial a data do ato em que se impugna, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.
2. A pretensão passa obrigatoriamente pela revisão do ato originário do direito, sendo que a prescrição atinge o chamado fundo de direito, assim entendida a revisão do ato principal que geraria efeitos econômicos secundários na esfera de direitos do titular.
3. Não há que se falar em aplicação da Súmula 85 do STJ, haja vista que não se trata de mera revisão das parcelas, mas sim do próprio ato originário do direito.
4. Recurso desprovido.”
(TJMT, ApCiv. n. 0009335-29.2015.8.11.0004, Juiz Convocado YALE SABO MENDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação interposta por HELCIO CAMPOS PIO CINTRA, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Alega o recorrente que se como “(..) é incapacitado para qualquer trabalho por alienação mental, entendemos que não corre prazo prescricional nos termos do art. 198, I, do atual Código Civil (em vigor quando surgiu a patologia do Autor), que estabelece não correr prescrição contra os absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil”.
Recurso tempestivo (id. 93169476) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 93193478).
Contrarrazões em id. 97037966.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso especial, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incide nesse ponto, por analogia, a Súmula 282/STF. 2. Ademais, o STJ entende que a cominação de astreinte pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais. 3. Recurso Especial não conhecido.”(STJ - REsp: 1821302 PR 2019/0174234-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)
No caso dos autos, a tese legal apontada, ou seja, violação do acórdão ao artigo 198, do Código Civil, não prospera, uma vez que o referido regramento não foi examinado pelo órgão fracionário no aresto hostilizado, tampouco foram opostos embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 282 e 356 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça